Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. MÉTODO COMPARATIVO. ADEQUAÇÃO (NBR 14.653-2 DA ABNT, item 8.1.1). LASTRO E ARGUMENTAÇÃO TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A CONDUZIR A ESSA SOLUÇÃO. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA (CPC, artigos 80 e 81). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De conformidade com o item 8.1.1 da NBR 14.653-2 da ABNT, o método comparativo direto de dados do mercado ostenta preferencialidade em relação aos demais, não estando imputado ao perito avaliador o dever de realizar a visitação de cada um dos bens adotados como parâmetro para a avaliação, ressoando inviável a infirmação do laudo de avaliação realizado mediante utilização de aludida metodologia defronte alegações infundadas, desguarnecidas de parecer de assistente técnico dotado de conhecimentos específicos na área de atuação do perito.
2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do titular do imóvel penhorado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado.
3. Conquanto o juiz não esteja vinculado ao resultado alcançado pelo especialista que nomeara como perito judicial para dispor sobre questão de fato que demanda conhecimentos específicos estranhos à ciência jurídica, podendo decidir em descompasso com o apontado pelo experto, conforme lhe assegura o princípio da persuasão racional, convencendo-se do acerto do apurado pela produção técnica, nela pautando-se para definição da avaliação do imóvel penhorado, essa solução não é passível de ser infirmada em razão de impugnação ou inconformismo advindos do executado sem o correlato lastreamento material apto a infirmar o apurado pelo experto oficial (CPC, art. 371).
4. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.